Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: examinar se há fundamento para a valoração negativa dos antecedentes penais, da conduta social do réu e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social corresponde ao comportamento do réu em ambiente social, familiar e laboral, constituindo fundamento inidôneo para a valoração do referido vetor a afirmação abstrata de desrespeito às normas de convívio social.
4. Não comprovado que o crime ocorreu em horário no qual há diminuição da vigilância, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
5. Constatada a inexistência de condenações criminais definitivas por fatos anteriores, incabível a valoração negativa dos antecedentes do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 155, § 4o, incisos I e IV.